Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719284-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: José Rodrigues dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por José Rodrigues dos Santos contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 50243789). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator